Tribunal: TJES
Processo: 5003704-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3704
-
05
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É

pacífica a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
quanto a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

2.
O Tribunal da Cidadania já sumulou a matéria afeta aos autos, no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (S
ÚMULA
479/
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3. C
abe à
instituição financeira,
cuja responsabilidade é objetiva,
assumir as consequências dos danos
causados ao autor
-
consumidor por equiparação -,
em
virtude
da fraude
perpetrada
por terceiros, diante da falha na prestação d
os seus
serviço
s, fato que resultou na inserção de gravame
do bem
junto ao DETRAN/ES, cab
endo à mesma adotar as
providências necessárias para retirá-lo.

4. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso

e
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003704-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3704
-
05
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID 1
417598
) por
BANCO PAN S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisã
o (ID
1417602
)
prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Cível de
Serra
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
5003723-61.2021.8.08.0048
(ID 1417608)
ajuizad
a por
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA
,
deferiu a
tutela de urgência pretendida pelo requerente,
para
determinar que:

I)

o banco req
uerido, no prazo de 05 (cinco) dias, retire o gravame inserido no veículo KIA CERATO SX3 1.6 MTNB, cor preta,
P
laca ODO-3446,
R
enavam 495072842, ano de fabricação/modelo 2012/2012, junto ao DETRAN/ES;
II) o demandado
apresente o contrato nº 089964280 registrado em 08/04/2021, bem como todos os documentos relacionados a este na forma dos art
s.
396 e seguintes do CPC;
III)

em caso
de descumprimento do preceito judicial, arbit
rar
multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (
Q
uinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (
C
inco mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis pelo eventual crime de desobediência a ordem judicial

Aduz o recorrente, em síntese: I) não tem qualquer ingerência sobre os atos de terceiros nem sobre a relação de compra e venda que envolveu o autor, o Sr. Ildemar, o Sr. Alex e a LV Comércio de Veículos Ltda; II) não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, mas tão somente procedeu à cobrança do valor devido pelo autor e autorizado através do contrato; III) o demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito; IV) impossibilidade de aplicação de multa e a excessividade do valor arbitrado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1458017).

Agravo interno manejado pelo requerido, aduzindo que (ID 1537086)

Contrarrazões ao agravo interno (ID 1555798).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3704
-
05
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto (ID 1
417598
) por
BANCO PAN S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisã
o (ID
1417602
)
prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Cível de
Serra
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
5003723-61.2021.8.08.0048
(ID 1417608)
ajuizad
a por
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA
,
deferiu a
tutela de urgência pretendida pelo requerente,
para
determinar que:

I)

o banco req
uerido, no prazo de 05 (cinco) dias, retire o gravame inserido no veículo KIA CERATO SX3 1.6 MTNB, cor preta,
P
laca ODO-3446,
R
enavam 495072842, ano de fabricação/modelo 2012/2012, junto ao DETRAN/ES;
II) o demandado
apresente o contrato nº 089964280 registrado em 08/04/2021, bem como todos os documentos relacionados a este na forma dos art
s.
396 e seguintes do CPC;
III)

em caso
de descumprimento do preceito judicial, arbit
rar
multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (
Q
uinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (
C
inco mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis pelo eventual crime de desobediência a ordem judicial

Aduz o recorrente, em síntese: I) não tem qualquer ingerência sobre os atos de terceiros nem sobre a relação de compra e venda que envolveu o autor, o Sr. Ildemar, o Sr. Alex e a LV Comércio de Veículos Ltda; II) não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, mas tão somente procedeu à cobrança do valor devido pelo autor e autorizado através do contrato; III) o demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito; IV) impossibilidade de aplicação de multa e a excessividade do valor arbitrado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1458017).

Pois bem.

P
rimeiramente,
destaco que o agravo interno sequer poderia ser conhecido, porquanto não impugna os fundamentos da decisão agravada, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Entretanto, resta o mesmo
prejudicado,
conquanto o pronunciamento monocrático será substituído pela manifestação colegiada e definitiva da Corte Julgadora acerca do
agravo de instrumento
, revelando a perda superveniente do interesse recursal daquele recurso.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária c/c indenização por danos morais ajuizada por Eufrodisio Almeida Miranda em desfavor de LV Comércio de Veículos Ltda, Evandro de Araújo Ceolin e Banco Pan S/A.

Narra o autor que anunciou o veículo KIA CERATO SX3 1.6 MTNB, cor preta, placa ODO-3446, de sua propriedade no site de anúncios OLX, visando assim utilizar o dinheiro adquirido com a eventual venda para comprar um automóvel mais novo, o que já estava em vias de ser concretizado.

Afirma que no dia 23/03/2021, uma pessoa que se identificou como ALEX POSSIDONIO, entrou em contato com a esposa do requerente que estava gerenciando a venda, tendo informado que adquiriria o veículo, entretanto, explicou que na verdade não seria ele quem ficaria com o automóvel, mas sim um terceiro de nome ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO, isto porque o carro seria dado como pagamento a título de entrada por uma suposta compra de um terreno que seria vendido de ILDEMAR para ALEX, consoante se denota das conversas realizadas via
W
hats
A
pp
.

Relata que, visando a concretização do negócio, fora combinado com ALEX que o sr. ILDEMAR iria à residência do requerente a fim de ver o veículo e que, caso gostasse, o negócio seria fechado, o que ocorreu no dia 06/04/2021. Ato contínuo, ALEX informou ao autor que ILDEMAR estaria satisfeito com o veículo, porém, seria necessária a realização de uma vistoria, que ocorreu na manhã do dia seguinte (07/04/2021).

Alega que, não obstante ter realizado devidamente a vistoria solicitada, neste mesmo dia, por volta das 12:00 horas, ALEX entrou em contato novamente informando que, por razões de segurança, ILDEMAR gostaria de realizar outra vistoria em uma loja de sua confiança, situada na cidade de Serra/ES, qual seja, LV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e que encerrada a inspeção, realizaria a transferência dos valores ao requerente e posteriormente se dirigiria ao cartório junto com ILDEMAR para assinar e reconhecer firma da autorização de transferência de propriedade que fica no verso do Certificado de Registro do Veículo, e assim, concretizariam o negócio.

Informa que, zelando pela manutenção do negócio, prontamente disponibilizou o carro para a realização da vistoria na sede da empresa requerida, entretanto, em razão de seu trabalho, não pode ir pessoalmente, razão pela qual enviou sua esposa, acompanhada do pai.

Ao chegarem lá, encontraram ILDEMAR e foram atendidos por EVANDRO, proprietário da loja de revenda, que aparentava ser amigo de ILDEMAR.

Assegura que, na ocasião, os dois pegaram os documentos do carro, foram para um local separado e conversaram sem a presença dos representantes do requerente. Não houve nenhuma estranheza, pois, a conversa reservada se justificaria para fins de consulta de documento ou mesmo falar abertamente sobre o que acharam do veículo. Ao final confirmaram que estava tudo certo para proceder com a compra e venda.

Desta forma, sua esposa junto ao pai voltaram para Guarapari/ES, acompanhados de ILDEMAR, para aguardar a transferência dos valores ao requerente e então proceder com a assinatura da autorização de transferência, reconhecendo firma no cartório de notas e as praxes necessárias para se realizar a devida transferência do veículo.

Prossegue afirmando que o dinheiro jamais foi creditado na conta do autor. Diante disto, após inúmeras tentativas de contatar ALEX, o requerente informou a ILDEMAR que não seria possível lhe entregar o veículo, tampouco realizar a transferência.

Neste momento, o demandante foi informado por ILDEMAR que o carro já estaria em seu nome e havia sido alienado quando foram à concessionária requerida.

O autor tinha certeza que nenhuma alienação ou trâmite de transferência teria ocorrido, todavia, ao consultar o site do DETRAN, constatou que o veículo havia sido gravado por alienação fiduciária em decorrência do Contrato nº 089964280, registrado em 08/04/2021 pelo banco requerido em nome de ILDEMAR.

Constatou, dessa forma, que havia sido vítima de um golpe, tanto é que o documento que autoriza a transferência está em sua posse em branco.

Ressalta ter ficado claro que a alienação ocorreu mediante fraude, sendo certo que todos os relatos foram registrados em Boletim Unificado nº 44718170 e podem ser provados através das conversas realizadas entre as partes por meio de aplicativo de celular.

Informa que a alienação indevida o impediu de realizar a venda de seu veículo e de adquirir um novo, o que vem lhe causando diversos transtornos.

Quanto ao perigo na demora, este resta evidenciado caso o autor tenha que aguardar o trâmite do processo para ver retirado o gravame, além da própria depreciação, risco de constrição e da impossibilidade de dispor do bem.

Por sua vez, a instituição financeira agravante alega não ter nenhuma ingerência sobre os atos de terceiros, nem sobre a compra e venda que envolveu o autor, o Sr. Ildemar, o Sr. Alex e a LV Comércio de Veículos Ltda. Informa que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, mas tão somente procedeu a cobrança do valor autorizado através do contrato. Afirma que o demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, defendendo, por fim, a impossibilidade de aplicação de multa e a excessividade do valor arbitrado.

Neste sentido, verifico a juridicidade das afirmações contidas na decisão objurgada, as quais reproduzo parcialmente:

“
(...) A probabilidade do direito resta configurada no caso em tela, considerando os documentos anexados junto a inicial, dentre os quais, autorização para transferência de propriedade do veículo (ATPV) - EM BRANCO – Id. 6794478 e boletim unificado (BU) – Id. 6794477, registrado na data de 08/04/2021, pelo requerente.

Ademais, através do dossiê consolidado do veículo perante o DETRAN/ES – Id. 6794473, verifica-se que o requerente figura como proprietário do veículo, bem como consta o 'Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO PAN S A em 07/04/2021 às 16h05min para ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO'.

Por fim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se plausível ante o gravame lançado, a impossibilidade do requerente exercer seu direito de dispor de seu bem/veículo, bem como a depreciação do bem e, com o gravame ativo em nome de terceira pessoa, existe risco de constrição do veículo, de modo que, merece amparo legal o pleito do requerente. (...)”

Inicialmente, devo ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

O Tribunal da Cidadania também já sumulou a matéria afeta aos autos, no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479/ SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Nesse diapasão, cabe à instituição financeira, cuja responsabilidade é objetiva, assumir as consequências dos danos causados ao autor - consumidor por equiparação -, em virtude da fraude perpetrada por terceiros, diante da falha na prestação dos seus serviços.

À vista da inobservância do dever de cuidado da parte agravante ao firmar contrato
de financiamento do veículo de propriedade do recorrido em favor de terceiro adquirente, fato que resultou na inserção de gravame
do bem
junto ao DETRAN/ES, cabe
a ela
adotar as providências necessárias para retirá-lo.

No mesmo sentido, recentes arestos oriundos deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAME C/C INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)

Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que terceiros vierem a sofrer em virtude da celebração fraudulenta de contratos com terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
Se o automóvel é de propriedade exclusiva da autora e sempre esteve sob a sua posse, não tendo sido realizada nenhuma transferência junto ao banco requerido ou para terceiros, tendo havido, na realidade, falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao celebrar contrato fraudulento de alienação fiduciária com terceiro e possibilitar o registro de gravame no veículo da requerente, configurado está o ato ilícito (art. 186 do CC/02) passível de indenização (art. 927 do CC/02) pelo dano moral provocado aos direitos da personalidade da demandante (art. 5º, inciso X, da CF/88), considerando os transtornos provocados, especialmente diante do risco de apreensão do automóvel, e do menosprezo do banco diante das tentativas de resolução pacífica do conflito, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, extrapolando o mero aborrecimento.
3) 4) 5)

6)
Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 044160014344, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ). (AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020) 2. A apelante não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelado, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito. 3. Tal circunstância atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrente junto ao recorrido, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta da fraude, deixando o requerente sem receber seus documentos e correndo o risco de perder seu veículo por possíveis processos de busca e apreensão em alienação fiduciária diante do contrato celebrado de forma fraudulenta, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044170003527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3704
-
05
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É

pacífica a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
quanto a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

2.
O Tribunal da Cidadania já sumulou a matéria afeta aos autos, no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (S
ÚMULA
479/
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3. C
abe à
instituição financeira,
cuja responsabilidade é objetiva,
assumir as consequências dos danos
causados ao autor
-
consumidor por equiparação -,
em
virtude
da fraude
perpetrada
por terceiros, diante da falha na prestação d
os seus
serviço
s, fato que resultou na inserção de gravame
do bem
junto ao DETRAN/ES, cab
endo à mesma adotar as
providências necessárias para retirá-lo.

4. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso

e
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.